Tribunal: TJBA
Processo: 8035825-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035825-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAELE FERNANDES BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I
.CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que declarou a inexigibilidade do débito da autora, determinou a exclusão do nome da autora na plataforma do "SCR/SISBACEN" e condenou o acionado ao pagamento de uma indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na existência ou não de omissão a ser suprida, no julgado embargado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado deu provimento parcial à apelação interposta pela ora recorrida porque entendeu que o réu não se desicumbiu do ônus de comprovar a prévia notificação da autora acerca da inscrição do seu nome no cadastro do SCR/SISBACEN, situação que entendeu ser passível de uma indenização por danos morais.

4. Inexistência, no julgado guerreado, do defeito alegado pelo embargante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035825-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ITAU UNIBANCO S.A. e como embargada
RAFAELE FERNANDES BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01